Tribunal: TJMT
Processo: 1026971-48.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026971-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL VICTOR COSTA VELASCO - CPF: 070.307.041-00 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO BANCÁRIO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISPONIBILIZAÇÃO DE BOLETOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por consumidor e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação, impondo ao banco a obrigação de disponibilizar boletos para quitação antecipada de contrato, mas afastando indenização por danos morais. O consumidor recorre pela condenação em danos morais; o banco alega perda superveniente do objeto, inutilidade da obrigação de fazer e requer improcedência integral da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha bancária na disponibilização de boletos de quitação antecipada enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto ou inutilidade da obrigação de fazer em razão da quitação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço, embora comprovada, mostra-se pontual, sanada com envio posterior do boleto e oferta de canais alternativos de atendimento, sem repercussão concreta na esfera da personalidade do consumidor.

O ordenamento jurídico disponibiliza mecanismos como a consignação em pagamento, não utilizados pelo consumidor, o que reforça a inexistência de dano moral indenizável.

O inadimplemento contratual ou falha pontual sem reflexo efetivo na dignidade do contratante não configura abalo extrapatrimonial passível de reparação.

A alegação de quitação integral anterior ao ajuizamento não foi acompanhada de prova documental robusta, ônus que incumbia ao banco nos termos do art. 373, II, do CPC.

A perda superveniente do objeto, prevista no art. 493 do CPC, exige fato incontroverso e comprovado, o que não ocorreu, mantendo-se a utilidade da obrigação de fazer.

A manutenção da obrigação imposta ao banco se justifica como meio de assegurar o direito do consumidor à quitação antecipada e de evitar o incentivo a condutas desidiosas da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face do exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença prolatada.

Tese de julgamento:

A falha pontual na disponibilização de boletos de quitação antecipada, sem prova de repercussão concreta na esfera da personalidade do consumidor, não enseja indenização por dano moral.

A perda superveniente do objeto somente se reconhece diante de fato incontroverso e comprovado, não bastando alegação genérica de quitação contratual.

A obrigação de fazer que assegura ao consumidor meios de adimplir antecipadamente o contrato permanece útil mesmo após eventual quitação posterior, diante da falha inicial do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 493.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão nº 1 da Turma Recursal Cível; TJMT, Ap Cível nº 1003694-69.2024.8.11.0055, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.02.2025, DJE 14.02.2025; TJMT, Ap nº 103583/2013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.10.2014, DJE 04.11.2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
GABRIEL VICTOR COSTA VELASCO
, de um lado, e
BANCO PAN S.A
, de outro, ambos irresignados com a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, impondo ao Banco PAN S.A. a obrigação de disponibilizar boletos para quitação antecipada de parcelas do contrato, mas afastando o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o autor-recorrente pugna pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte ré-recorrente, por sua vez, sustenta, em síntese, que:

(i) os contratos discutidos já estariam integralmente quitados à época do ajuizamento, o que ensejaria a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 493 do CPC;

(ii) a obrigação de fazer seria destituída de utilidade, pois não haveria mais parcelas a antecipar;

(iii) subsidiariamente, pleiteia o afastamento da obrigação, por sua inutilidade prática;

(iv) requer, ao final, a improcedência integral da demanda, com inversão da sucumbência.

É o relatório. Passo à análise das insurgências recursais.

VOTO

Colendos Pares,

Em síntese, o cerne da controvérsia é duplo: (i) o recorrente consumidor insiste na condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) o recorrente banco requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a perda do objeto ou, subsidiariamente, afastada a obrigação de fazer.

Do recurso do consumidor – pedido de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço, consistente na instabilidade do sistema bancário que dificultou a emissão de boletos. Todavia, afastou o pedido de indenização por danos morais, por ausência de prova de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

A análise do conjunto probatório corrobora esse entendimento. A falha, embora indesejável, revelou-se pontual e foi sanada com o envio posterior do boleto, além da disponibilização de canal alternativo de atendimento.

Cumpre salientar que o ordenamento jurídico oferece ao devedor meios para preservar a adimplência contratual, como a consignação em pagamento — medida que sequer foi tentada pela parte autora.

Destaco trecho relevante da fundamentação constante na sentença:

Neste ponto, colaciono relevante trecho da fundamentação adotada na r. sentença:

“Saliento ainda que, em que pese a dificuldade na emissão do boleto através do aplicativo, a reclamada disponibilizou outros meios de obtenção do documento para pagamento, como se verifica no documento anexado ao ID 191447674, onde o atendente dispõe ao requerente a documentação de pagamento solicitada, senão vejamos:

Olá, Gabriel. Boa tarde!

Agradeço por enviar o print do erro. Trata-se de uma indisponibilidade momentânea.

Gerei o boleto da parcela deste mês e o deixei em anexo nesta mensagem.

Devido à instabilidade, você pode antecipar as parcelas através do nosso WhatsApp, no número 11 4003-0101.

Atenciosamente,

Felipe - Equipe de Atendimento Digital

Reclame Aqui - Banco PAN

E mesmo que assim não o fosse, existem alternativas para a realização do pagamento sem a necessidade de tal documento, as quais não foram observadas pela parte promovente, como, por exemplo, a consignação em pagamento.”

Não se verifica nos autos qualquer repercussão concreta capaz de caracterizar violação à honra, imagem, liberdade ou integridade psíquica do consumidor. Não houve negativação, recusa de crédito, constrangimento público, interrupção de serviço essencial ou qualquer outro evento que extrapole o campo do mero dissabor.

É pacífico na jurisprudência que o simples inadimplemento contratual ou a falha pontual na prestação do serviço, sem reflexo na dignidade do contratante, não ensejam reparação por dano moral.

A propósito, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO À REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS E ENCARGOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) A empresa ré não demonstrou que a Carta Pix ofertada para liquidação antecipada do contrato nº 254008 observou os abatimentos legais obrigatórios, caracterizando falha na prestação do serviço. Ainda que a reclamada tenha prestado atendimento, não restou demonstrada a regularidade do cálculo apresentado, o que torna legítima a pretensão da autora quanto à obrigação de fazer.
A ausência de desídia ou recusa injustificada no atendimento, bem como a inexistência de danos à esfera extrapatrimonial da autora, afasta o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na Conclusão nº 1 da Turma Recursal Cível do TJMT.
A pretensão autoral deve ser acolhida apenas em parte, para obrigar a instituição financeira à emissão de boleto de quitação com abatimento proporcional de encargos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O consumidor tem direito à liquidação antecipada de contrato de crédito com abatimento proporcional dos juros e encargos contratuais, nos termos do art. 52, § 2º, do CDC. A cobrança integral do saldo devedor, sem os devidos descontos legais, caracteriza falha na prestação do serviço, mesmo quando há resposta formal à solicitação do consumidor.
A existência de atendimento, ainda que inadequado, e a ausência de conduta abusiva ou desidiosa por parte da fornecedora afastam o dever de indenizar por danos morais.
É cabível a fixação de obrigação de fazer para compelir a instituição financeira a emitir boleto de quitação com os abatimentos legais, sob pena de multa diária. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 52, § 2º; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão nº 1 da Turma Recursal Cível; TJMT, Ap Cível nº 1003694-69.2024.8.11.0055, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.02.2025, DJE 14.02.2025; TJMT, Ap nº 103583/2013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.10.2014, DJE 04.11.2014.” (N.U 1008844-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

A indenização por danos morais exige prova de efetiva lesão a direito da personalidade, não se admitindo mera invocação genérica de aborrecimentos ou frustrações.

Dessa forma, mantém-se a sentença no ponto em que indeferiu o pedido indenizatório, impondo-se o improvimento do recurso do consumidor.

Do recurso do banco – alegação de perda do objeto e da inutilidade da obrigação de fazer.

A instituição financeira sustenta que, à época da propositura da demanda, os contratos estariam quitados, o que afastaria a necessidade da tutela jurisdicional.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo probatório robusto. A contestação menciona a quitação, mas não foi apresentada prova documental inequívoca que demonstre a inexistência de parcelas vincendas à época do ajuizamento da ação.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao contrário do alegado, a controvérsia surgiu justamente em razão da tentativa do consumidor de realizar a quitação antecipada, obstada pela falha no sistema da instituição financeira.

Ainda que a quitação tenha se concretizado posteriormente, tal fato não afasta a utilidade da prestação jurisdicional. A decisão que concedeu a tutela de urgência objetivou assegurar ao consumidor o pleno exercício do direito contratual de adimplir antecipadamente, restaurando a confiança no vínculo estabelecido.

A perda superveniente do objeto, prevista no art. 493 do CPC, exige a ocorrência de fato incontroverso e devidamente comprovado, capaz de tornar desnecessária ou ineficaz a tutela jurisdicional — o que não se verifica no caso em exame.

A obrigação de fazer permanece útil, pois garante ao consumidor acesso a instrumento essencial para cumprimento do contrato. Admitir a tese defensiva representaria, em última análise, premiar a própria ineficiência da instituição, cuja falha ensejou a judicialização do conflito.

Portanto, também o recurso da instituição financeira merece ser desprovido.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade em relação ao autor-recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025